Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-41.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CICLO DE VIOLÊNCIA HABITUAL. SÚMULA 588 STJ. ENUNCIADO 43 TJMT. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013952-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMIR MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 419.676.151-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), OSMIR MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 419.676.151-87 (PACIENTE), DAIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.709.611-20 (VÍTIMA), MARISA FATIMA DA SILVA - CPF: 900.733.981-87 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CICLO DE VIOLÊNCIA HABITUAL. SÚMULA 588 STJ. ENUNCIADO 43 TJMT. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
h
abeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor de paciente autuado pela suposta prática de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. O
panorama
fático delineia agressões físicas e ameaças de morte perpetradas contra a companheira e a filha do casal, mediante o emprego de arma branca, no contexto de uma convivência marcada por abusos reiterados ao longo de quase três décadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segregação cautelar
se encontra
devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de interromper o ciclo de violência doméstica; e (
ii
) verificar se predicados pessoais favoráveis ou a tese da homogeneidade autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A custódia preventiva revela-se imperativa para a salvaguarda da ordem pública, dada a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
, consistente no uso de uma faca de açougueiro para subjugar as vítimas, cessando a investida apenas pela intervenção de terceiros.

4. O fundado receio de reiteração delitiva exsurge das declarações das ofendidas, que descrevem uma escalada de violência e habitualidade de agressões por vinte e oito anos, o que exige a intervenção estatal enérgica para neutralizar o risco à integridade
física e psicológica das vítimas
.

5. Inviável o acolhimento da tese de desproporcionalidade baseada em futura dosimetria de pena, uma vez que a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico.

6. Conforme o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT, condições pessoais favoráveis não possuem o condão de autorizar a liberdade quando o
periculum
libertatis

está concretamente demonstrado pela necessidade de proteção das vítimas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido, o
rdem denegada.
Tese de julgamento
: "1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo emprego de arma branca e pelo histórico de agressões habituais, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva no âmbito da violência doméstica. 2. A segregação cautelar cumpre função protetiva à dignidade da mulher, sendo incabível a aplicação de medidas alternativas quando demonstrado o risco atual à vida e à integridade das vítimas."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 313, III; CP,
arts
. 129, § 9º e 147; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; TJMT, Enunciado n. 43 da TCCR; TJMT, HC N.U 1017775-23.2026.8.11.0000, j. 12/05/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de OSMIR MARQUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal),
sendo que a prisão foi
co
nvertida

em preventiva na audiência de custódia.

Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Afirma, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e defende que, em caso de eventual condenação, seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, bem como que
a manutenção do cárcere implicaria abalo à dignidade do paciente e de seu núcleo familiar.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição
p
o
r
medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319, CPP (ID 357235354).

O pedido liminar foi indeferido (ID 358392880).

A autoridade apontada
como
coatora
prestou informações (ID 360290893).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva
encontra-se
devidamente amparada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e no risco de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, conhece-se da impetração.

No mérito, não se constata constrangimento ilegal a ser sanado.

Extrai-se dos elementos informativos que instruem o feito que, no dia 29 de março de 2026, o paciente teria agredido fisicamente sua companheira e sua filha, tendo, inclusive, utilizado de uma faca de açougueiro para proferir graves ameaças, conduta que somente foi interrompida em razão da intervenção de terceiro que se encontrava no local.

A análise das declarações
das ofendidas,
colhidas na fase
inquisito
rial
,
revela, no presente momento processual, um quadro que ilustra, em tese, a existência de uma progressiva escalada no ciclo de violência doméstica.

A vítima Marisa, companheira do paciente, relatou conviver com agressões reiteradas ao longo de aproximadamente vinte e oito anos, circunstância que evidencia a persistência e a habitualidade das condutas agressivas no âmbito da relação familiar
:

“
QUE CONVIVE COM O SEU COMPANHEIRO HA 28 ANOS E DA RELAÇÃO TIVERAM 02 FILHOS, UMA HOJE COM 26 ANOS E OUTRO RAPAZ DE 19 ANOS; QUE SEU ESPOSO SEMPRE FEZ USO DE BEBIDA ALCOÓLICA
E SEMPRE TIVERAM SITUAÇÕES DE AGRESSÕES FÍSICAS E BRIGAS COM O PASSAR DOS ANOS
; QUE NO DIA DE HOJE ELE EMBRIAGADO COMEÇOU AGREDÍ-LA E QUANDO SUA FILHA DE 26 ANOS TENTOU INTERVIR
ELE FOI ATÉ O ARMÁRIO SE APOSSOU DE UMA FACA , SENDO CONTIDO APENAS PELO SEU SOBRINHO QUE ESTAVA NO LOCAL
; QUE CAUSOU LESÕES NA DECLARANTE NA TESTA COM SOCOS E , NOS BRAÇOS; QUE TEME PELA SUA SEGURANÇA E VEM EM BUSCA DE MEDIDA PROTETIVA; QUE SEMPRE QUE COMEÇAM A BRIGAR ELE AMEAÇA DE MATÁ-LA; QUE NÃO TEM INFORMAÇÕES SOBRE SEU COMPANHEIRO POSSUIR ALGUMA ARMA DE FOGO.ACREDITA QUE NÃO
”

Tal narrativa encontra consonância no depoimento da filha do casal, a
vítima Daiana, que
afirmou que os episódios de violência ocorrem há
muito tempo
e que o paciente passa a demonstrar ainda maior agressividade quando ela tenta intervir para proteger a mãe, o que denota não apenas a continuidade das agressões, mas também a ampliação do risco com o envolvimento de outros membros do núcleo familiar
:

“E
u não dormi em casa, quando eu cheguei eu vi que ele já estava alterado, sob efeito de álcool. Conversei com ele, pedi para ficar calmo. Fui
pro
meu quarto estudar, ouvi gritos. Quando olhei
pro fundo
vi ele batendo na minha mãe. Fui diretamente nele, tentei conversar, pedi para parar, ele não parou. Meu primo interveio, nisso ele (Osmir) me agrediu também, machucou meu braço. Ele ficou mais alterado, se alterou em um ponto que foi na cozinha, tirou a gaveta e foi
pra
cima de mim, só não me acertou porque meu primo entrou na frente, empurrou a faca para o chão, quase acertou ele, meu primo pedia para ele parar se não ia machucar. Eu corri para pular o portão; pulei e pedi ajuda para o vizinho, mas o vizinho não se importou. Depois disso ele fingiu que se acalmou, parou de me agredir, começou querer agredir minha mãe.

Essas agressões já vem
de tempos. Ele sempre ingeriu bebida alcoólica. Já tem um histórico de agressão. Ele sempre quer me matar, ele não aceita que eu tento defender minha mãe, não aceita que não quero que agredida minha mãe, que eu tento me defender
.
Ele já quebrou minha moto, já não
deixou eu
querer ir
pra
faculdade. Ele fica mais agressivo quando tento impedir as agressões.
(sic)”. (ID 357235355, p. 73)

A gravidade concreta da conduta se apresenta de forma acentuada, na medida em que o paciente, conforme relatado, fez uso de arma branca no contexto da agressão, circunstância que eleva significativamente o potencial lesivo da ação e evidencia periculosidade concreta.

Soma-se a isso o fato de que a ação somente foi cessada por intervenção de terceiro, elemento que reforça a plausibilidade de que, em situação diversa, poderia ter havido desfecho ainda mais gravoso.

Diante desse cenário, os elementos constantes dos autos permitem extrair o fundado receio de reiteração delitiva, circunstância que se mostra idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A medida, nesse contexto, revela-se necessária não apenas para cessar a dinâmica de violência já instalada no ambiente doméstico, mas, sobretudo, para acautelar a integridade física e psicológica das ofendidas, evitando a continuidade ou o agravamento das condutas agressivas.

Em situações análogas, assim tem sido o posicionamento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

“Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é cabível quando a decisão se fundamenta em elementos concretos que demonstram agressões físicas, ameaças de morte reiteradas e risco atual à integridade física e psicológica das vítimas. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
. 3. O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva quando a medida se mostra necessária à proteção das vítimas e à prevenção de reiteração delitiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta revela risco real e imediato às ofendidas.”

(N.U 1017775-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

A custódia cautelar

assume, no caso concreto, inequívoca função protetiva, voltada à tutela de direitos fundamentais das vítimas, em especial o direito à vida, à integridade física e à dignidade, sendo medida que se impõe como instrumento apto a interromper o ciclo reiterado de violência doméstica evidenciado nos autos.

Nesse sentido, a intervenção estatal se mostra proporcional e necessária diante da insuficiência de mecanismos menos gravosos para neutralizar o risco concreto verificado.

Não procede, ademais, a alegação defensiva de que “
desvelar-se-ia um censurável excesso por parte do julgador em manter a prisão cautelar em casos que, embora permitidos pela legislação processual penal, com um breve juízo de ponderação, possível se constatar que, em caso de condenação, a pena aplicada ao acusado poderá ser substituída por penas restritivas de direitos
”.

Com efeito, eventual prognóstico de pena constitui matéria própria da fase de conhecimento, não sendo cabível antecipá-lo para afastar medida cautelar regularmente fundamentada.

Além disso
e principalmente, recorda-se que
é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, conforme orientação consolidada na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça
:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Igualmente, não se sustenta a alegação de que a prisão cautelar implicaria violação à dignidade do paciente e de sua família. Ao revés, no caso em análise, a medida revela-se voltada à proteção do próprio núcleo familiar, considerando o histórico prolongado de violência doméstica relatado pelas vítimas, de modo que a manutenção da custódia configura providência apta a resguardar direitos fundamentais das ofendidas e a prevenir novas agressões.

Nesse contexto, a conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva afasta, por consequência lógica, a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
:

“3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque,
a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
. (N.U 1008596-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026).”

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento
sedimentado
no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, não se revelando desproporcional ou ilegal, especialmente diante da necessidade de se preservar a integridade das vítimas e de se interromper a escalada de violência doméstica demonstrada nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGA-SE
a ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026